Tribunal: STF
Processo: HC 195006
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Razões da impetração que sinalizam inconformidade com a duração da prisão preventiva. Competência do Tribunal de Justiça a que vinculado o juízo processante para o conhecimento do writ. 3. A circunstância de o Superior Tribunal de Justiça haver negado recurso ordinário em que se discutia a validade da prisão preventiva não enseja a competência desta Corte para análise do novo fundamento da impetração. 4. Agravo regimental desprovido.